Tribunal: TJSP
Processo: 2093043-25.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando a retificação do cálculo de penas. Decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o pedido, mantendo a exigência do cumprimento de 60% da pena para fins de progressão, ante a reincidência do paciente. Ordem inicialmente não conhecida. C. Superior Tribunal de Justiça que determinou a análise do mérito da impetração. Writ que, todavia, perdeu

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando a retificação do cálculo de penas. Decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o pedido, mantendo a exigência do cumprimento de 60% da pena para fins de progressão, ante a reincidência do paciente. Ordem inicialmente não conhecida. C. Superior Tribunal de Justiça que determinou a análise do mérito da impetração. Writ que, todavia, perdeu seu objeto. Questão posta na impetração que foi analisada e decidida no recurso cabível. Writ prejudicado.